Tribunal: TJES
Processo: 5003605-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003605-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISSA MARQUES GALUPPO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ATRASO DE VOO EM 3H16MIN – ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face da recorrida por meio da qual alega, em síntese, que seu voo sofreu um atraso de 3 (três) horas e 16 (dezesseis) minutos, o que lhe teria acarretado danos morais e materiais.

Em sede de sentença (ID
14635461
)
, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID
14635462
)
almejando a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas em ID 14635466.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que se encontra absolutamente alinhada à jurisprudência e à legislação aplicável, não tendo a parte recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos que sustentam a condenação pleiteada.

Embora seja incontestável a atraso do voo pela companhia aérea, o atraso foi de pouco mais de três horas, de modo que, tendo a recorrida comprovado a prestação de assistência material e inexistente qualquer prova de prejuízo moral à recorrente, não há razões para o acolhimento do pleito recursal.

Conforme apontado em sentença, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir dano moral
in re ipsa
em hipóteses de atraso de voo, ou seja, o ônus da prova em comprovar minimamente eventual ocorrência de eventual dano seria da própria consumidora, o que, contudo, não fora cumprido.

Em verdade, no caso em apreço, não há qualquer falha na prestação de serviço ensejadora de danos morais ou materiais, porquanto o episódio vivenciado pela parte configurou-se mero aborrecimento, tendo a companhia aérea cumprido com seus deveres de comunicar a consumidora acerca do atraso e, cumulativamente, emitir voucher alimentação.

Portanto, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)